Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-79.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004599-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (AGRAVADO), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO - CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O contrato de adiantamento de câmbio possui tratamento diferenciado na Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, uma vez que o crédito, dele advindo, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória nº 1000388-93.2020.8.11.0003, movida em face de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA e OUTROS, determinou a suspensão dos autos até que seja julgada a inclusão ou exclusão do crédito objeto da lide na Recuperação Judicial sob nº 1006062-57.2017.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

O agravante sustenta que os agravados apresentaram impugnação à relação de crédito nos autos da Recuperação Judicial (RJ) sob nº 1006062- 57.2017.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, sendo que esta teve os seus pedidos julgados improcedentes.

Afirma que os recorridos interpuseram recurso de Agravo de Instrumento tentando reverter tal decisão, todavia, o recurso ainda não teve seu mérito julgado, por causa do AREsp de nº 1818940 / MT interposto pelo Agravante, pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que não há qualquer recurso que tenha sido deferido efeito suspensivo aos agravados, sendo que a decisão proferida nos autos de impugnação, estão produzindo seus efeitos..

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 166927158.

Informações prestadas no Id. 164974670.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão da Ação Monitória originária até que seja julgada a inclusão ou exclusão do crédito objeto da lide na Recuperação Judicial sob nº 1006062-57.2017.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Pois bem.

É de conhecimento que o contrato de adiantamento de câmbio possui tratamento diferenciado na Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, uma vez que o crédito, dele advindo, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido dispõe o art. 49, § 4º, c/c ao art. 86, II, do referido diploma legal:

Art. 49

(...)

§ 4º. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

(...)

Art. 86 (...)

II - da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §3º e §4º, da Lei 4.728, de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente.

Nesse sentido, por força da legislação de regência acima citada, o crédito do banco agravante, que no caso é decorrente do contrato de adiantamento de câmbio celebrado pelas partes, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, não se sujeita à suspensão, novação ou alteração pelo plano de recuperação aprovado em assembleia.

É importante ressaltar que, ainda que a parte agravada tenha apresentado impugnação ao crédito ora debatido na origem, esta teve os seus pedidos julgados improcedentes e não há qualquer recurso que tenha atribuído efeito suspensivo a tal
decisum
, motivo pelo qual não há falar em suspensão do feito originário, devendo ser reformada a decisão recorrida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o regular trâmite da Ação Monitória originária de nº 1000388-93.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023